Tribunal: TJMT
Processo: 1015429-37.2019.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015429-37.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Sustação de Protesto, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HIDRAPLAST -COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 07.655.362/0001-60 (APELANTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL C/C SUSPENSÃO DE PROTESTOS – PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CDA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – ADI 5135 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5135, em 09/11/2016, reconheceu a legalidade do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 9.429/97, fixando a tese nos seguintes termos: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

HIDRAPLAST - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
HIDRAPLAST - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª V
ara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz Márcio Rogério Martins
, na “Ação de Revisão de débitos c/c suspensão de protestos e pedido de liminar
” nº
1015429-37.2019.8.11.0003
, que julgou improcedente a pretensão posta na peça vestibular, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, o apelante alega que o protesto de tributos em órgão privado de proteção ao crédito é conduta abusiva e arbitrária, caracterizando constrangimento para pagamento da dívida e verdadeira sanção política.

Afirma que a sentença viola dispositivos constitucionais ao validar o protesto da CDA pelo Estado, já que ofende a função social buscada pela Carta Magna, em seu artigo 1º, inciso IV e em seu artigo 170, inciso VII, parágrafo único, como forma de redução das desigualdades regionais e sociais, por meio da valoração do pleno emprego.

Pugna pela reforma da r. sentença para que sejam acolhidos integralmente os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 112206450 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
HIDRAPLAST - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª V
ara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz Márcio Rogério Martins
, na “Ação de Revisão de débitos c/c suspensão de protestos e pedido de liminar
” nº
1015429-37.2019.8.11.0003
, que julgou improcedente a pretensão posta na peça vestibular, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte apelante HIDRAPLAST -COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
ajuizou
a presente ação revisional c/c suspensão de protesto de CDA em desfavor da parte apelada
ESTADO DE MATO GROSSO
relatando ter deixado de recolher o ICMS dentro do prazo de vencimento no exercício de 2017, o que ensejou a cobrança do requerido por meio de protesto, sendo esta considerada uma medida coercitiva, por supostamente constrangê-lo ao pagamento da dívida.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais ao seguinte fundamento:

“ (...) Da legalidade do protesto da CDA e da liquidez do débito.

O protesto é ato plenamente legal e não fere qualquer direito do contribuinte inadimplente, pelo contrário, visa a preservação do mercado com a concessão de crédito a maus pagadores, assim como inviabiliza que a pessoa devedora contraía novos débitos e se endivida ainda mais.

Ademais, o artigo 1º, caput e parágrafo único da Lei n.º 9.492/97 dispõe:

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único.

Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.

Desse modo, conforme expressa previsão legal, pode ser objeto de protesto as Certidões de Dívida Ativa emitida pelo Estado, circunstâncias que agora, de forma definitiva, reconheço que o provimento jurisdicional não deve ser dado.

No caso, a inscrição da Dívida ativa é precedida da inadimplência do sujeito passivo, nos termos do artigo 201 do Código Tributário Nacional.

Ademais, preleciona o artigo 204 do mesmo diploma que, uma vez inscrito o débito em Dívida Ativa, este passa a gozar de presunção de liquidez e certeza.

[...]

Ao que se vislumbra, o autor tenta a todo custo se livrar do débito cobrado pelo requerido, mas, para isto, apenas arguiu genéricas alegações, sem fazer os devidos apontamentos ao caso concreto.

Por fim, apenas registro sem maiores considerações que a alegação de dificuldades financeiras não isenta ninguém de honrar com seus compromissos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão posta na peça vestibular, extinguindo o feito COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o apelante recorre contra a sentença.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de o Estado de Mato Grosso protestar extrajudicialmente suas Certidões de Dívidas Ativas.

O protesto cartorário de certidão de dívida ativa tem previsão na Lei n° 9.492/97, que no artigo 1°, parágrafo único, prevê que os entes públicos poderão apresentar a certidão de dívida ativa para protesto,
in verbis:

“Art. 1° - Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único – Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.”

Ref
erido dispositivo legal foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5135, em 09/11/2016, fixando a tese nos seguintes termos: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política” (ADI 5135, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018).

Ademais, calha destacar que a legalidade do protesto foi ainda reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em sede de recurso repetitivo, o REsp 1.686.659/SP, firmando a tese de que “a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012” (REsp 1686659/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/03/2019).

Dessa forma, inquestionável a legalidade e possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa legitimamente constituída.

Nesse sentido, já se pronunciou este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO ANTECEDENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROTESTO – CDA - CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE - SUSTAÇÃO DOS EFEITOS – PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão da Dívida Ativa é dotada de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que somente são afastadas por prova inequívoca (art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830 /1980 e art. 204 , parágrafo único , do CTN ). Em razão dessa presunção, a produção de tal prova fica a cargo do Autor/executado, o que não restou comprovado nos autos.

2. A mera alegação da eventual inexigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa não nulifica o título, não autorizando a sustação dos efeitos do seu protesto, em razão da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA; e, ainda que demonstrada, devido à remanescência de crédito exigível. É constitucional e legal o protesto da CDA.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1007707-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA- ICMS - PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - SUSTAÇÃO DOS EFEITOS -TEMA 777/STJ - LEGALIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DETERMINADA PELO JUÍZO - REQUISTIOS DESCRITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.

“A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1°, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012.” (Precedentes tema 777 do STJ).

O deferimento da tutela cautelar demanda a existência da plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e da irreparabilidade ou difícil reparação de dano (periculum in mora). A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de liminar, com a comprovação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA.

(N.U 1003169-68.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento, mantenho a sentença incólume.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023